Tribunal: STF
Processo: Rcl 66951
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA E DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP em face de acórdão (e-doc. 07, p. 65-73) da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011034-37.2020.5.15.0063 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista (e-doc. 03, p. 3-19) foi deflagrada por ALINE GASPAR DO PRADO em face do Grupo Alternativa e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas em virtude de dispensa imotivada.  



    3. A sentença (e-doc. 7, p. 10-28) foi pela procedência dos pedidos, sendo imputada responsabilidade à Fazenda Pública (PRODESP), nos seguintes moldes: 



    Agora, se o trabalhador vem a Juízo buscar direitos trabalhistas comprovadamente não adimplidos pelo seu empregador no curso do pacto laboral, resta plenamente comprovado o comportamento omissivo e ausência do dever de diligência do Ente Púbico na fiscalização do contrato de prestação de serviços por ele firmado e nesta hipótese amolda-se o caso em estudo, conforme acima exposto. 



    Além disso, no presente caso, a farta documentação anexada aos autos pela 9ª reclamada – PRODESP, não se mostram aptos para afastar a culpa in vigilando, já que a trabalhadora vem a Juízo requerer o pagamento de verbas não adimplidas por seu empregador, tampouco por aquele que se beneficiou de sua força de trabalho, ou seja, o Ente Público. 



    Indubitavelmente tal hipótese configura a ausência, por parte do tomador, de uma fiscalização minimamente consistente que justificasse sua isenção de responsabilidade, mormente se considerarmos os poderes concedidos pela Lei 8.666 /93, invocada pela PRODESP. 



    Evidenciada a ausência de fiscalização é de rigor a condenação subsidiária da tomadora. 



    (...)



    Excluir a responsabilidade da 9ª reclamada ante direitos basilares dos trabalhadores, malferiria os princípios e preceitos estatuídos no art. 7º, 37, § 6º, ambos da Carta Maior, bem assim a própria ordem social e econômica, que prevê a utilização de mão de obra com contraprestação correspondente. Se o Ente Público se utilizou e foi o grande beneficiário da mão de obra, não pode se esconder atrás de um preceito legal para afastar a sua responsabilização.



    Diante de todo o exposto, há que se reconhecer que o Ente Público, 9ª reclamada, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO – PRODESP, 9ª reclamada, responde subsidiariamente pelos créditos reconhecidos nesta sentença.Tal condenação, pelas mesmas razões apostas acima, atinge, também, os recolhimentos previdenciários, ficando a segunda reclamada responsável subsidiariamente, também, por eventuais importes devidos a este título.



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, a Reclamante interpôs recurso ordinário, o qual foi parcialmente provido, mantendo-se a responsabilidade subsidiária em acórdão (e-doc. 07, p. 41-48) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Dessa forma, indispensável se mostra a apresentação, pelo ente público interessado no afastamento de sua responsabilidade - e, por equivalência de tratamento, ao recorrente - de todo o material que demonstre minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, na forma prevista pelo ordenamento, revelando-se insuficiente a juntada do mero instrumento contratual correspondente. Sua omissão, nesse contexto, justifica, adequadamente, a imputação de responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado em dois momentos: na oportunidade da contratação (culpa in eligendo) e no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando).  



    (...)  



    Por derradeiro, cumpre esclarecer que, em decisão Plenária realizada em 30/03/2017, ao julgar o RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, que tratava da responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento de empresa terceirizada, o STF decidiu que havendo prova inequívoca da ausência de fiscalização, o ente público será responsabilizado subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. 



    Dessa maneira, está evidenciada a ausência de fiscalização efetiva, já que no caso concreto em análise o nono reclamado não comprovou de nenhuma maneira que fiscalizava e tentava tomar conhecimento de possíveis infrações trabalhistas da primeira reclamada e efetivamente agia para que os seus empregados não fossem lesados. Os documentos apresentados não demonstram que havia qualquer tipo efetividade na fiscalização para modificar a conduta lesiva da empregadora formal direta da reclamante. É de rigor, pois, a condenação subsidiária da tomadora, conforme bem decidiu o juízo de origem, restando inviável a elisão da condenação ao pagamento das rubricas trabalhistas correspondentes.



    (...)  



    Ainda, especificamente sobre a extensão da condenação subsidiária, esta abrange todas as rubricas decorrentes da condenação, inclusive, as verbas rescisórias e contratuais da presente ação, cabendo à recorrente, se for o caso, valer-se de ação de regresso para obtenção daquilo que venha a pagar nestes autos.  



    Portanto, fica mantida a condenação do recorrente a responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da contratada.  



    (grifo nosso)



    5. Marcado por extensa utilização de instrumentos recursais, o acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 52-56). Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual desprovido (e-doc. 07, p. 59-64). Após, foi interposto agravo interno cujo provimento também foi negado (e-doc. 07, p. 65-73). Contra tal decisão foi interposto recurso extraordinário que teve seguimento negado (e-doc. 01, p. 74-75).



    6. Assim, por meio desta Reclamação, insurge-se contra a decisão (e-doc. 07, p. 65-73) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo interno interposto, nos seguintes termos:  



    Conforme salientado na decisão agravada, a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT.  



    Registre-se que a motivação por adoção dos fundamentos da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional - até mesmo porque transcritos integralmente.  



    Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência.  



    Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015.  



    Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional.  



    (...)  



    Acresça-se a esses fundamentos a peculiaridade de que a principal finalidade desta Corte Superior é uniformizar a jurisprudência trabalhista para que se preserve a unidade na interpretação da lei, atendendo ao primado da segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito. Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário - submetido aos pressupostos genéricos e específicos traçados no art. 896 da CLT -, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, não objetiva a avaliação da lide em seu aspecto subjetivo, devendo adentrar o assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos.  



    Por fim, ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla.  



    (grifo nosso)



    7.  A decisão reclamada (e-doc. 07, p. 65-73) considerou, portanto, que a análise da acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública é resultado da apreciação das provas, as quais foram valoradas de acordo com o Código de Processo Civil pelas instâncias ordinárias. Por tal razão, conclusão diversa remeteria ao reexame de fatos e provas, o que seria vedado naquela fase processual, de acordo com a Súmula nº 126, TST. 



    8. Não obstante, a reclamante argumenta que “o acórdão reclamado desrespeita o efeito vinculante da v. decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADC16 e RE 760931 e a fixação do ônus da prova antes do julgamento do recurso extraordinário (RE) 1298647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) – desrespeita a ordem de suspensão dos processos.” (e-doc. 01, p. 4).  



    9. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade. Assim, requer a concessão de medida liminar “para que seja determinado imediatamente a suspensão da decisão reclamada nos autos de AIRR 628-21.2015.5.09.0023.” (e-doc. 01, p. 9). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.   



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    11. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Públicocontratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    12. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    13. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    14. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    15. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.    



    16. No caso em comento, a 3ª Turma do TST  (e-doc. 07, p. 65-73) não fez qualquer juízo de valor direto acerca da ocorrência de culpa ou não parte da Administração Pública (tomadora de serviços), mantendo, nesse aspecto, a valoração de fatos e provas realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 07, p. 41-48), que pontuou que estava evidenciada a ausência de fiscalização efetiva, verbis:  



    Dessa maneira, está evidenciada a ausência de fiscalização efetiva, já que no caso concreto em análise o nono reclamado não comprovou de nenhuma maneira que fiscalizava e tentava tomar conhecimento de possíveis infrações trabalhistas da primeira reclamada e efetivamente agia para que os seus empregados não fossem lesados. Os documentos apresentados não demonstram que havia qualquer tipo efetividade na fiscalização para modificar a conduta lesiva da empregadora formal direta da reclamante. É de rigor, pois, a condenação subsidiária da tomadora, conforme bem decidiu o juízo de origem, restando inviável a elisão da condenação ao pagamento das rubricas trabalhistas correspondentes.  



    (e-doc. 07, p. 41-48, grifo nosso)  



    17. A Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por entender que “não comprovou de nenhuma maneira que fiscalizava e tentava tomar conhecimento de possíveis infrações trabalhistas”. Tal entendimento foi mantido pelo TST.  



    18. Na imputação de responsabilidade subsidiária, portanto, foi presumida a culpa da reclamante em razão da ausência de fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    19. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    20. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à responsabilidade subsidiária da Reclamante, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente